Tribunal: TJES
Processo: 5037068-13.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037068-13.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TAYNA DE SOUZA FERNANDES

RECORRIDO: CECILIA EULALIA CAMPOS

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5037068-13.2024.8.08.0048

CLASSE:
RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
TAYNA DE SOUZA FERNANDES

RECORRIDO:
CECILIA EULALIA CAMPOS

JUIZ(A) SENTENCIANTE:
Dr.(a) FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

RELATOR(A):
Dr.(a) THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA EM AMBIENTE CONDOMINIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO DA REQUERIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ALEGADA COMPLEXIDADE DA CAUSA PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA PSIQUIÁTRICA. REJEITADA. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. MÉRITO. TESE DE CULPA CONCORRENTE. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO PROVOCADA POR FESTA. AGRESSÃO DIRECIONADA A CONVIDADA QUE NÃO POSSUÍA CONTROLE SOBRE O EVENTO. CONDUTA DESPROPORCIONAL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO CONTRAPOSTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS ALEGADOS PELA RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, TAYNA DE SOUZA FERNANDES, em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais em favor da Autora, CECILIA EULALIA CAMPOS, e julgando improcedente o pedido contraposto. A lide versa sobre um episódio de agressão física ocorrido durante uma confraternização na área comum de um condomínio. A Autora/Recorrida alega ter sido agredida de forma súbita e injustificada pela Ré/Recorrente. A Recorrente, por sua vez, sustenta que sua reação foi desencadeada por um estado de vulnerabilidade psíquica, em decorrência de transtorno bipolar, potencializado pela perturbação do sossego causada pela festa da qual a Autora participava, configurando culpa concorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal cinge-se a analisar:
(i)
a preliminar de incompetência do Juizado Especial pela suposta necessidade de prova pericial psiquiátrica para aferir a capacidade de discernimento da Recorrente;
(ii)
a ocorrência de culpa concorrente em razão da alegada perturbação do sossego;
(iii)
a configuração do dano moral indenizável em favor da Recorrida e a adequação do
quantum
fixado; e
(iv)
a correção da improcedência do pedido contraposto formulado pela Recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica em apreço é de natureza civil extracontratual, devendo a responsabilidade ser analisada sob a ótica da teoria subjetiva, que exige a comprovação da conduta, do dano, do nexo causal e da culpa. A sentença de primeiro grau, ao ponderar o acervo probatório, concluiu pela presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil da Recorrente, entendimento que se coaduna com as provas dos autos. A preliminar de incompetência deve ser rechaçada, pois o conjunto probatório, incluindo o vídeo da agressão (ID 17110744/17110745) e a prova oral colhida (ID 17110761), permite a formação do convencimento do julgador sobre a dinâmica dos fatos, sendo desnecessária a produção de prova pericial complexa. A condição de saúde da Recorrente, embora relevante, não afasta a competência do Juizado, podendo ser ponderada na análise da culpabilidade. No mérito, ainda que a testemunha arrolada pela própria Autora tenha confirmado a ocorrência de reclamações e multa em razão da festa, o que comprova a perturbação do sossego (ID 17110761), tal fato não legitima a agressão física desproporcional e direcionada a uma convidada que não possuía qualquer poder de gerência sobre o evento. A conduta da Recorrente, ao agredir fisicamente a Recorrida, constitui ato ilícito que gera dano moral presumido (
in re ipsa
). O pedido contraposto foi corretamente julgado improcedente, porquanto a Recorrente não logrou êxito em comprovar que os danos materiais alegados foram causados pela Recorrida, nem que sofreu abalo moral indenizável. O valor da indenização fixado na origem mostra-se razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DISPOSITIVO:

CONHECER
do Recurso Inominado interposto pela Recorrente e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau (ID 17110764). Condenada a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da Justiça Gratuita ora deferida.

TESE JURÍDICA (APLICADA):
A perturbação do sossego causada por uma festa em condomínio, embora configure um incômodo, não constitui causa excludente de ilicitude nem justifica agressão física desproporcional direcionada a um dos convidados, configurando a conduta agressiva ato ilícito passível de reparação por dano moral. A alegação de complexidade da causa por necessidade de perícia psiquiátrica pode ser afastada quando as demais provas dos autos são suficientes para a análise da responsabilidade civil no âmbito dos Juizados Especiais.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 17110770) interposto por
TAYNÁ DE SOUZA FERNANDES
em face da r. sentença (ID 17110764) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida por
CECILIA EULALIA CAMPOS
, julgou procedente o pedido autoral e improcedente o pedido contraposto. Narra a autora, em sua petição inicial (ID 17110131), que em 06 de outubro de 2024, enquanto participava de uma confraternização na área de cobertura de um edifício em Vila Velha/ES, foi surpreendida e agredida fisicamente pela requerida, moradora do condomínio. Sustenta que não conhecia a agressora e que não houve qualquer desavença anterior que justificasse o ato, o que lhe causou grande constrangimento e abalo, pleiteando indenização por danos morais no valor de R$8.000,00.

A requerida apresentou contestação com pedido contraposto (ID 17110755), arguindo, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial em razão da complexidade da causa, que demandaria perícia médica psiquiátrica. No mérito, defendeu a existência de culpa concorrente da autora, alegando que sua reação foi desencadeada por perturbação do sossego proveniente da festa, somada a uma condição preexistente de Transtorno Bipolar. Formulou pedido contraposto, buscando indenização por danos materiais (blusa rasgada e celular quebrado) e danos morais.

A r. sentença (ID 17110764) afastou a preliminar de incompetência e, no mérito, julgou procedente o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, entendendo que a agressão foi comprovada pelo vídeo juntado (ID 17110744) e pela prova oral colhida em audiência - ID 17110761, e que os problemas psicológicos da ré não excluem sua responsabilidade. O pedido contraposto foi julgado improcedente por ausência de provas.

Irresignada, a requerida interpôs o presente Recurso Inominado (ID 17110770), pleiteando, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e o reconhecimento da incompetência do Juízo. No mérito, reitera a tese de
error in judicando
, sustentando que a sentença se omitiu quanto à análise da confissão da testemunha autoral sobre a perturbação gerada pela festa (que resultou em multa condominial), o que comprovaria a culpa concorrente. Insiste na sua culpabilidade reduzida e na ausência de dano moral indenizável, pugnando pela improcedência do pedido autoral e procedência do pedido contraposto.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou Contrarrazões (ID 17110785), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, rechaçando a preliminar de complexidade e a tese de culpa concorrente, ao argumento de que era mera convidada e não possuía qualquer controle sobre o evento, sendo vítima de agressão injusta e deliberada.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, porquanto preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Preliminarmente, no que tange ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela Recorrente, verifico que, após despacho para comprovação da hipossuficiência (ID 17322012), a parte juntou vasta documentação (IDs 17426959 a 17426974) que evidencia sua difícil situação financeira, incluindo extratos bancários com saldo irrisório, comprovante de "score" de crédito baixo, múltiplas negativações em seu nome e ausência de vínculo empregatício formal. Diante do robusto conjunto probatório,
DEFIRO
o benefício da justiça gratuita à Recorrente.

Ainda em sede preliminar, a Recorrente argui a incompetência absoluta do Juizado Especial, sob o argumento da complexidade da causa, que exigiria a realização de prova pericial psiquiátrica para aferir seu grau de discernimento no momento dos fatos.

Contudo, a preliminar não merece prosperar. A complexidade a que se refere o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 não diz respeito à matéria de direito em si, mas à dificuldade na produção da prova necessária ao deslinde da controvérsia.

No caso em tela, as provas constantes dos autos, em especial o registro em vídeo do evento (acautelado no ID 17110744) e a prova oral colhida em audiência (ID 17110761), são suficientes para que o julgador forme seu convencimento acerca da dinâmica dos fatos e da responsabilidade das partes. Assim,
REJEITO
a preliminar de incompetência.

No mérito, a controvérsia reside em saber se a conduta da Recorrente configurou ato ilícito passível de indenização e se a situação fática autoriza o reconhecimento de alguma excludente ou atenuante de sua responsabilidade.

A Recorrente fundamenta sua defesa, em grande parte, na tese de culpa concorrente, argumentando que a r. sentença ignorou a confissão da testemunha da própria Recorrida, Sra. Maria Aparecida Dias da Rocha, que admitiu em seu depoimento (ID 17110761) que a festa gerou incômodo a ponto de o condomínio aplicar uma multa.

De fato, a testemunha afirmou que "
cerca de um mês depois recebeu uma notificação do condomínio falando que a festa havia durado 24 horas e que alguns condôminos reclamaram na portaria; que teve aplicação de multa
".

Este ponto é crucial. A prova testemunhal, produzida pela própria parte autora, confirma a tese defensiva de que havia uma perturbação do sossego, um ato que, em si, é ilícito e viola o direito de vizinhança. A sentença, ao afirmar que "
inexistem nos autos provas que demonstrem a tese da ré
", de fato, omitiu-se na valoração deste importante trecho do depoimento.

Entretanto, ainda que comprovada a perturbação do sossego, tal fato não é suficiente para afastar a responsabilidade da Recorrente pela agressão perpetrada. A análise do nexo de causalidade e da proporcionalidade da reação é imperativa.

A prova dos autos demonstra que a Recorrida, CECILIA, era mera convidada na festa, não possuindo qualquer poder de decisão ou controle sobre o volume do som ou a duração do evento. A testemunha e anfitriã da festa, Sra. Maria Aparecida, foi clara ao afirmar que a Recorrida não conhecia a Recorrente e que "
antes do ocorrido a requerida não interfonou ou telefonou reclamando do barulho do som
".

Mais contundente ainda é o trecho em que a testemunha relata que "
a requerida chegou perguntando pela requerente na festa
", indicando uma ação direcionada e não um descontrole generalizado, e que "
depois a requerida chegou até a requerente e a jogou no chão e começou a bater na mesma
", sem diálogo prévio.

A conduta da Recorrente, portanto, foi manifestamente desproporcional. Mesmo que estivesse sob intenso estresse causado pelo barulho e por sua condição de saúde, a agressão física não se justifica, especialmente por ter sido direcionada a uma pessoa que não era a responsável direta pela perturbação. O entrevero não pode ser classificado como legítima defesa e, embora a provocação exista (o barulho), a reação foi excessiva e mal direcionada, caracterizando o ato ilícito previsto no art. 186 do Código Civil.

A agressão física, por violar a integridade corporal e a dignidade da pessoa, configura dano moral
in re ipsa
, que independe de prova do sofrimento. A Recorrida foi exposta a uma situação de violência e humilhação em um ambiente de lazer, na presença de terceiros, o que inequivocamente gera abalo psicológico e ofensa a direitos da personalidade. Neste sentido é a jurisprudência, vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO FÍSICA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO RÉU SUFICIENTEMENTE COMPROVADA . DANO MORAL. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA QUE DETERMINA SITUAÇÃO DE DOR E SOFRIMENTO, A JUSTIFICAR A RESPECTIVA REPARAÇÃO. NOVA FIXAÇÃO EFETUADA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O conjunto probatório autoriza o acolhimento da tese do autor, pois restou incontroversa a ocorrência do desentendimento que resultou nas agressões físicas. Ainda que se considere a dúvida estabelecida pela prova testemunhal quanto à conduta direta do réu, a verdade é que a sua participação se mostra evidente . Se de sua parte não houve a prática direta de agressão física contra o autor, em verdade, no mínimo, contribuiu efetivamente para o lamentável desfecho, isto porque agiu de forma intimidadora e ameaçadora, e nada fez para impedir que a agressão se efetivasse. 2. Uma vez verificada a conduta ilícita, não há como deixar de reconhecer a existência de dano moral, na medida em que, como decorrência da agressão, o autor sofreu ofensa à sua integridade física, caracterizada pela lesão corporal, ainda que considerada de natureza leve, afora o sofrimento relacionado ao próprio evento. 3 . Considerando as circunstâncias e procurando estabelecer montante razoável para a indenização por dano moral, adota-se o valor de R$ 20.000,00, por identificar a situação de melhor equilíbrio. 4. Diante desse resultado, por incidência do artigo 85, § 11, do CPC, impõe-se elevar o valor dos honorários advocatícios de responsabilidade do réu-reconvinte a 12%, mantidas as respectivas bases de cálculo . (TJ-SP - AC: 10274835220188260100 SP 1027483-52.2018.8.26 .0100, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 10/03/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AGRESSÃO FÍSICA - CONSTRANGIMENTOS COMPROVADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Comprovada a agressão física noticiada nos autos, bem como os constrangimentos dela decorrentes, é patente o dever de indenizar. É inequívoco que a agressão física viola o direito de personalidade do ofendido, atingindo-o no seu íntimo, mormente em sendo praticada em público, causando-lhe humilhação e angústia, caracterizando, portanto, dano moral indenizável. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima . (TJ-MG - AC: 10028130000541001 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 08/03/2018, Data de Publicação: 16/03/2018)

O valor da indenização, fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e as condições das partes, atendendo ao seu duplo caráter, compensatório e pedagógico, sem ensejar enriquecimento ilícito. Aplica-se o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, que veda a revisão do valor do dano moral salvo em casos de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese em prejuízo da Recorrente. O valor atende ao caráter pedagógico e punitivo da condenação, visando desestimular a reiteração de condutas abusivas.

Quanto ao pedido contraposto, a sentença também deve ser mantida. A Recorrente alegou ter sofrido danos materiais (blusa rasgada e celular quebrado) e morais. Contudo, não logrou êxito em comprovar que tais danos foram causados diretamente pela Recorrida. A Ordem de Serviço para o conserto do celular (ID 17110756) e as fotografias dos medicamentos (ID 17110758) não estabelecem um nexo causal direto com uma ação ilícita da Recorrida. A testemunha apenas mencionou que "
apareceu uma parte dos seios da ré
" durante a confusão, o que não prova que a blusa foi rasgada pela Recorrida, podendo ter ocorrido no próprio ímpeto da Recorrente ou na ação de terceiros que apartavam a briga. Inexistindo prova do ato ilícito por parte da Recorrida que tenha causado os danos alegados, a improcedência do pedido contraposto é medida de rigor.

Portanto, ainda que se reconheça a omissão da sentença em não mencionar expressamente a parte do depoimento da testemunha que confirmou a perturbação do sossego, a conclusão final do julgado permanece correta, pois, mesmo com tal prova, a conduta da Recorrente se mostra ilícita e desproporcional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau (ID 17110764) por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente, vencida em seu recurso, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JOICE CANAL

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)